Tribunal: TJES
Processo: 5004231-45.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004231-45.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA JOSE GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débitos decorrentes de transações bancárias fraudulentas, determinou a restituição de valores indevidamente debitados da conta da autora e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se o banco é parte legítima para figurar no polo passivo da ação;
(ii) saber se houve falha na prestação dos serviços bancários;
(iii) saber se a consumidora contribuiu de forma exclusiva para a ocorrência do dano;
(iv) saber se é cabível a indenização por dano moral decorrente da fraude sofrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do banco é objetiva (art. 14 do CDC).
4. Restou demonstrado que a fraude decorreu do chamado "golpe da falsa central de atendimento", com uso de número oficial do banco e acesso a dados sigilosos da consumidora, o que caracteriza fortuito interno.
5. O banco permitiu movimentações atípicas sem adotar medidas de bloqueio ou confirmação, demonstrando falha na prestação do serviço.
6. Inexistem elementos que comprovem culpa exclusiva da consumidora. A autora foi induzida a erro diante de contato fraudulento com aparência de legitimidade.
7. A jurisprudência do STJ (Súmula 479 e Tema Repetitivo 466) reconhece a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes decorrentes de falhas no serviço bancário.
8. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) está dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os transtornos causados e a conduta da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A fraude bancária decorrente do golpe da falsa central de atendimento caracteriza fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor.
2. A falha na prestação do serviço se configura diante da ausência de mecanismos eficazes para prevenir ou mitigar fraudes, especialmente aquelas que envolvem movimentações atípicas.
3. A indenização por dano moral é devida diante da violação à confiança e aos direitos da personalidade do consumidor, sendo o valor de R$ 8.000,00 compatível com os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 1.199.782/PR; STJ, REsp nº 2.015.732/SP; STJ, REsp nº 2.052.228/DF; TJMG, APCV nº 5002684-37.2022.8.13.0280; TJES, AC nº 5000717-15.2022.8.08.0047.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença prolatada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
MARIA JOSÉ GOMES DE SOUZA
, que declarou a inexistência dos débitos oriundos de operações bancárias fraudulentas, determinando a restituição dos valores indevidamente debitados da conta da autora, bem como condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de fixar verba honorária em 15% sobre o valor da condenação (ID 13704629).

A decisão foi complementada por embargos de declaração acolhidos (ID 13704638), para determinar expressamente a restituição dos valores descontados dos proventos da autora antes da concessão da tutela de urgência, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, com os devidos acréscimos legais.

Em suas razões recursais (ID 13704634), o banco alega, em síntese: (i) Ilegitimidade passiva
ad causam
, por ausência de nexo causal; (ii) culpa exclusiva da consumidora pelas operações questionadas; (iii) inexistência de falha na prestação dos serviços bancários; e (iv) regularidade dos procedimentos e inexistência de falha nos sistemas de segurança da instituição financeira. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, julgando-se improcedente o feito.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora (ID 13704640), sustentando, de forma sequencial: (i) A responsabilidade objetiva do banco, à luz do CDC e da jurisprudência do STJ (Tema 966 e Súmula 479); (ii) inexistência de culpa exclusiva da vítima, dada a sofisticação do golpe e o uso do canal oficial da instituição bancária; (iii) falha sistêmica nos mecanismos de segurança e prevenção de fraudes; e (iv) necessidade de manutenção da sentença como medida de justiça e de proteção ao consumidor.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença prolatada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
MARIA JOSÉ GOMES DE SOUZA
, que declarou a inexistência dos débitos oriundos de operações bancárias fraudulentas, determinando a restituição dos valores indevidamente debitados da conta da autora, bem como condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de fixar verba honorária em 15% sobre o valor da condenação (ID 13704629).

Em suas razões recursais (ID 13704634), o banco alega, em síntese: (i) Ilegitimidade passiva
ad causam
, por ausência de nexo causal; (ii) culpa exclusiva da consumidora pelas operações questionadas; (iii) inexistência de falha na prestação dos serviços bancários; e (iv) regularidade dos procedimentos e inexistência de falha nos sistemas de segurança da instituição financeira. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, julgando-se improcedente o feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

A tese central do recurso repousa sobre quatro pilares argumentativos: (i) Ilegitimidade passiva ad causam; (ii) inexistência de falha na prestação dos serviços; (iii) culpa exclusiva da consumidora; e (iv) ausência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido.

Debruçando-se detidamente sobre tais alegações, verifica-se que nenhuma delas ostenta respaldo jurídico para infirmar a decisão atacada.

I. Da ilegitimidade passiva e responsabilidade da Instituição Financeira

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), conforme entendimento consolidado na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nos termos do
art. 14 do CDC
, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo sua exoneração possível apenas mediante comprovação de que
(i)
houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou
(ii)
o serviço não apresentou defeito.

No caso dos autos, restou incontroverso que a autora foi vítima de um golpe perpetrado por criminosos que, tendo informações privilegiadas sobre a correntista, inclusive o telefone desta e o conhecimento sobre a existência da conta no Banestes, se passaram por funcionários do banco e, de posse de seus dados bancários sigilosos, realizaram múltiplas transações em sua conta. Inclusive a autora retornou o contato por meio do telefone constante justamente no cartão fornecido pelo banco apelante.

Assim, analisando o apelo interposto e as provas dos autos, entendo que foi devidamente comprovada a responsabilidade, no mínimo por negligência, da instituição bancária pelo golpe sofrido pela correntista.

Ficou evidente que a Apelante foi vítima do chamado “
golpe da central de atendimento
” ou “
golpe da central de segurança
”, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do Banco, valendo-se do número de telefone do Banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções no sentido de evitar o bloqueio de sua conta ou operações indevidas nesta, ou mesmo aumentar sua segurança.

Embora seja de amplo conhecimento que instituições financeiras não realizam ligações solicitando informações bancárias, a presente situação demonstra falha na segurança da instituição financeira. Isto porque os fraudadores utilizaram números de telefone oficiais do banco, fato que, por si só, já sugere a possibilidade de comprometimento da segurança dos dados dos clientes.

Ademais, o banco permitiu a realização de
transações atípicas
, fora do padrão de movimentação da cliente, sem que tenha adotado qualquer medida preventiva de bloqueio ou alerta a correntista.
Essa conduta evidencia a falha na prestação do serviço e reforça o dever de indenizar
, nos moldes do entendimento firmado pelo STJ na
Súmula 479
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Nesse contexto, verifico que houve, de fato, falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando
“
o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Logo, a meu ver, a situação narrada caracteriza fortuito interno, de sorte que há responsabilidade objetiva da instituição bancária, nos termos da súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, já decidiu o STJ no REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR, cujo acórdão mereceu a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido" (REsp 1199782 / PR; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; data do julgamento: 24/08/2011; data da publicação/fonte: DJe de 12/09/2011).

Assim, o referido contexto informa a vulnerabilidade do sistema bancário, o qual, além de ter admitido transação atípica do perfil do consumidor,
“viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras”
(REsp 1995458 SP).

Corroborando o entendimento que estou a adotar, menciono a vasta jurisprudência pátria,
in verbis:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA.
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores
. 4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.5. Como consequência,
a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (
STJ
- REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
15/09/2023
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. [...] Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços -
O chamado "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe da falsa central de atendimento", praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ
[...] .(TJ-MG - AC: 50064550320218130686, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023) (destaquei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
"Golpe da falsa Central de Atendimento"
- Sentença de parcial procedência - Condenação do banco-réu na devolução da metade do valor sacado pelo fraudador - Insurgência da parte autora -
Relação de consumo - Existência de relação jurídica entre as partes - Autora que foi vítima de ação criminosa - Terceiro que se faz passar por funcionário da instituição financeira, pede para que o cliente entre em contado com a casa bancária através do número do verso do cartão - Vítima redirecionada a falsa central de atendimento, disponibilizando informações sigilosas - Fortuito interno - Aplicação do que disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu
- Realização de movimentações financeiras atípicas - Transações financeiras realizadas em curto espaço de tempo e que destoam do padrão de consumo da autora - Dever do réu de garantir a segurança dos serviços prestados - Falha configurada - DANOS MATERIAIS - Restituição integral dos valores sacados e debitados fraudulentamente - Reforma da sentença nesse ponto - Empresa de telefonia - Não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação dos serviços - Improcedência mantida - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10001994020228260032 SP 1000199-40.2022.8.26.0032, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 13/10/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022) (destaquei)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
Autora vítima de "golpe da falsa central de atendimento" – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ) – Consumidora lesada por fraude perpetrada mediante ligação telefônica, originada de telefone comercial da ré, por suposto preposto com conhecimento de dados sigilosos
–
Circunstâncias fáticas que permitem reconhecer a falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Súmula nº 479 do STJ –
Instituição financeira que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Teoria da confiança e justa expectativa da consumidora – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TJ-SP - AC: 10053593120228260037 Araraquara, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 26/06/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023) (destaquei)

Portanto, correta a sentença de origem.

II. Da Culpa Exclusiva do Consumidor

A alegação de culpa exclusiva da consumidora, sustentada sob o argumento de que ela teria “
seguido cegamente
” orientações de terceiros e instalado voluntariamente aplicativo de acesso remoto, não se sustenta diante da realidade fática.

A autora não forneceu senhas bancárias ou dados de autenticação de forma espontânea. Ao contrário, seguiu diligentemente instruções que lhe pareciam legítimas, oriundas de número oficial do banco, sendo levada a crer que estaria adotando medidas de proteção indicadas pela própria instituição.

Tal comportamento não revela imprudência ou negligência, mas sim a atuação de uma consumidora que, imersa na assimetria informacional própria das relações bancárias, foi ludibriada por esquema criminoso sofisticado e reiteradamente noticiado como crescente no país.

O golpe foi viabilizado pela atuação dos criminosos que
possuíam informações sigilosas da consumidora antes do contato telefônico
, além de utilizarem
números de telefone oficiais da instituição bancária
.

Logo,
não há falar em culpa exclusiva da vítima
. O banco deveria ter adotado mecanismos mais eficazes para impedir ou mitigar a fraude, como bloqueios preventivos e alertas ao cliente, principalmente diante do valor e da atipicidade da movimentação financeira realizada, o que não foi feito.

Portanto, a tentativa do banco de imputar à autora a total responsabilidade pelos prejuízos, sob o pálio da culpa exclusiva, representa esforço argumentativo que desconsidera o contexto probatório e a posição jurídica da consumidora. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. VAZAMENTO DE DADOS DO CORRENTISTA. GOLPE APLICADO VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO VALOR CREDITADO EM FAVOR DA AUTORA PARA TERCEIRO. FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA. NÃO VERIFICAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA Nº 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O ônus da prova, diante da impugnação a autenticidade do documento, incumbe à parte que o produziu, nos termos do art. 373 do CPC. À míngua de elementos que comprovem a regularidade do negócio jurídico, deve-se reconhecer a inexigibilidade do débito oriundo da relação jurídica, com o retorno das partes ao status quo ante.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a instituição bancária deve criar mecanismos suficientes para verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, com o fito de dificultar as fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. Não tendo a instituição financeira requerida comprovado a culpa exclusiva do consumidor pela transferência de valor para conta de terceiro, posto que tal conduta só foi possível diante da falha na prestação de serviços do banco réu, deve ser reconhecido o direito à restituição material, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. Não se pode transferir ao consumidor o prejuízo material decorrente de fraude bancária perpetrada por terceiro estelionatário, que só foi possível por ausência no sistema de segurança da instituição financeira ré, tratando-se, pois, de fortuito interno, decorrente do risco do empreendimento.
A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor até 30/02/2021 depende de prova da má-fé por parte do réu, enquanto que aqueles descontados posteriormente devem ser devolvidos em dobro, a despeito da existência de má-fé (EARESP 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). O desconto indevido em benefício previdenciário, cujas verbas possuem natureza alimentar, gera dano moral. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, pelo que não deve ser arbitrado em patamar capaz de ensejar a ideia de enriquecimento imotivado da vítima, tampouco em montante inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa, impondo-se observar o grau de culpa, as circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor. (TJMG; APCV 5002684-37.2022.8.13.0280; Décima Câmara Cível; Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque; Julg. 06/05/2025; DJEMG
12/05/2025
) (destaquei)

Sobre o tema, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será considerado culpado, pois sua culpa é presumida.

Há casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano." (Responsabilidade Civil. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22)".

III. Da Indenização por Danos Morais e do Quantum Indenizatório

Quanto à indenização pelos danos extrapatrimoniais, em meu sentir, esses restaram configurados em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso, que culminou em prejuízo de importância vultuosa.

O Tribunal da Cidadania admite condenação respectiva
“se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial”,
é de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022.2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social.4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista.10.
Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável
.
11. Recurso especial conhecido e provido. (
STJ
- REsp: 2015732 SP 2022/0227844-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
26/06/2023
) (destaquei)

Tal entendimento possui respaldo na jurisprudência deste Tribunal e de outros, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1. A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes.
3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados.
4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em

razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.”

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24.2022.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data de publicação:
30/11/2023
) (destaquei)

INDENIZATÓRIA.
"Golpe do falso funcionário"
. Aplicação do CDC. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de depoimento pessoal do autor. Transferência via PIX contestada. Inexistência de substrato probatório pela casa bancária. Falha na prestação de serviço que não foi elidida, nos termos do artigo 14, § 3º, I e II, do CDC. Responsabilidade civil do apelante evidenciada. Teoria do risco.
Fortuito interno.
Danos materiais configurados. Ressarcimento integral do valor descontado da conta corrente do autor.
Danos morais, in re ipsa. Caracterizados.
Quantum fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10191115520218260506 SP 1019111-55.2021.8.26.0506, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 27/07/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022) (destaquei)

No que toca ao valor da indenização, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias, a saber:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo e de transferência via PIX realizada mediante fraude, determinando a restituição dos valores debitados e condenando as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais à autora, vítima de golpe bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude bancária perpetrada por terceiros caracteriza fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira; e (ii) analisar se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo comprovação de fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima. 4. A fraude bancária realizada mediante engenharia social, com a obtenção indevida de dados pessoais e direcionamento da vítima a realizar operações fraudulentas, constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade da instituição financeira, não afastando sua responsabilidade. 5. A ausência de comprovação, pela instituição financeira, de medidas eficazes para impedir ou mitigar o golpe evidencia falha na prestação do serviço, ensejando a obrigação de indenizar. 6. A indenização por dano moral é devida, considerando o impacto emocional e financeiro suportado pela vítima, não configurando mero dissabor. 7.
O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo justificativa para sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fraude bancária perpetrada por terceiros mediante engenharia social configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor. 2. A falha na prestação do serviço bancário se caracteriza quando a instituição financeira não adota mecanismos eficazes para prevenir ou mitigar fraudes, devendo arcar com os prejuízos decorrentes. 3. A indenização por dano moral decorrente de fraude bancária deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, sendo cabível quando há impacto significativo sobre a vítima. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC/2002, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479. (Data: 21/Feb/2025 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5005278-48.2023.8.08.0047 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Material) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
GOLPE DO PIX. FRAUDE NÃO CONTESTADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2. Hipótese em que a instituição financeira nem sequer chega a contestar a efetiva ocorrência da fraude (“golpe do pix”) sofrida pelo consumidor, da qual resultou prejuízo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), preferindo imputar ao próprio consumidor (vítima do golpe) a responsabilidade pelo evento danoso.
3. Valor da condenação alusiva à indenização por danos morais (R$ 6.000,00 - seis mil reais) que é razoável e proporcional aos danos experimentados
. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 5000717-15.2022.8.08.0047. QUARTA C MARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 29/09/2023) (destaquei)

Não se justifica, portanto, qualquer alteração no julgado.

IV. Conclusão

Diante do exposto,
VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANESTES,
mantendo integralmente a sentença recorrida, e majoro os honorários de sucumbência arbitrados em desfavor do Banestes para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA –
DIVERG
ÊNCIA

DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Rememoro que cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO –
BANESTES
em face da sentença contida no evento 13704629, integrada pela decisão do evento 13704638, proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação indenizatória movida por
MARIA JOSÉ GOMES DE SOUZA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a liminar a seu tempo deferida e declarar a inexistência dos débitos oriundos de operações bancárias consideradas fraudulentas, determinando a restituição dos valores indevidamente debitados da conta da autora, bem como condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, além de fixar verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Fundamentou, em síntese, que a fraude sofrida pela autora, o chamado “golpe da central de atendimento”, caracteriza fortuito interno, pois foi viabilizada pela utilização de número oficial do banco e pelo acesso indevido a dados sigilosos da correntista, o que evidenciaria falha na segurança da instituição financeira, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e consolidada na Súmula 479 do STJ. Ademais, rejeitou a alegação de culpa exclusiva da consumidora, porquanto esta apenas seguiu instruções que, dadas as circunstâncias, pareciam legítimas, inexistindo conduta imprudente ou negligente de sua parte. Por fim, reconheceu o direito à indenização por danos morais, tendo em vista os transtornos e prejuízos experimentados pela autora, sendo mantido o
quantum
indenizatório de R$ 8.000,00, considerado compatível com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

Rogando vênia à exímia relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Quanto à tese da ilegitimidade passiva da casa bancária, revela-se patente que esta se confunde com o mérito da demanda, sendo que com ele será analisado.

Ao compulsar os autos, verifica-se (evento 13704574) que no dia 13 de outubro de 2021, a partir do dispositivo da própria autora e mediante o uso de suas credenciais, foram efetuadas múltiplas transações financeiras de elevado vulto. Isto após a apelada instalar aplicativo estranho ao banco em seu dispositivo móvel de telefonia, o que permitiu acesso de terceiros aos seus dados bancários.

Especificamente, constatou-se a contratação, em nome da autora, de dois empréstimos bancários, sendo um no valor de R$ 13.700,00 (treze mil e setecentos reais) e outro no valor de R$ 63.147,06 (sessenta e três mil, cento e quarenta e sete reais e seis centavos), seguido de diversas transferências, cuja soma atinge o montante de R$ 39.995,99 (trinta e nove mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos).

De fato, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições financeiras (Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça), as quais respondem de maneira objetiva pelos danos gerados por fortuito interno a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, de acordo com a Súmula nº 479 do STJ.

Ocorre que há elementos que apontam para a culpa exclusiva da consumidora (art. 14, §3º, inciso II, do CDC) na fraude sofrida, o que constitui causa de exclusão da responsabilidade civil do fornecedor de serviços, haja vista que foi a própria recorrida que habilitou o celular utilizado pelos golpistas.

O documento do evento 13704571 demonstra que o celular de IMEI 351899081632739 foi habilitado pela apelada desde 18 de setembro de 2018, enquanto no dia 13 de outubro de 2021, às 13h13min, por intermédio do referido aparelho, somente foi habilitado um novo sistema de
Token
(evento 13704576).

É notório (art. 375 do CPC) que golpistas solicitam informações pessoais de clientes bancários – via telefone ou por endereços eletrônicos – para que possam controlar remotamente as contas-correntes das vítimas, tendo o Banestes demonstrado que exaustivamente divulga em suas redes sociais (evento 13704583), sítio eletrônico (evento 13704582) e na mídia (evento 13704584) informações para que os clientes se protejam de estelionatários.

Impende destacar que o Banestes S/A comprovou (evento 13704576) que as senhas da conta-corrente foram reinicializadas no dia 27 de outubro de 2021, às 11h51 e às 11h52, isto é, apenas após a efetivação das transações impugnadas (evento 13704574). Ressalta-se que, até então, a senha de acesso encontrava-se inalterada.

Esses dados técnicos, extraídos diretamente dos registros operacionais do sistema bancário, elucidam que as transações contestadas foram realizadas por meio de credenciais legítimas e pessoais da própria cliente, a partir de dispositivo móvel registrado em seu nome e sob sua posse, sem qualquer anormalidade ou falha nos sistemas de segurança da instituição.

No sítio eletrônico do banco encontra-se a informação de que para realizar qualquer transação pelo

aplicativo
é preciso
“
Número da conta, senha e código de acesso. O aparelho deve ser habilitado antecipadamente
”
1
.

Aliás, percebe-se que cuida de professora aposentada (evento 13704538), e não de idosa com baixa escolaridade ou em situação de vulnerabilidade técnica.

Assim, considero que a conduta da recorrida
representa a causa direta e exclusiva
do evento lesivo, pois, não fosse o comportamento temerário e dissociado das práticas de segurança previstas contratualmente,
não haveria como o fraudador acessar o ambiente bancário da cliente
, tampouco efetuar qualquer operação financeira.

Ademais, a recorrida não demonstrou (art. 373, inciso I, do CPC) que as transações impugnadas não correspondiam aos limites diários então liberados/autorizados por ela.

Por isso, compreendo que a falta de cautela da apelada foi determinante para o seu infortúnio, sem a contribuição do banco apelante, que não deve ser responsabilizado pelos riscos assumidos pela conduta negligente da recorrida de fornecer seus dados pessoais aos estelionatários e assegurar o acesso à conta-corrente mediante o uso de sua senha pessoal. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO – UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO EM SMARTPHONE – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – As instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do Tribunal da Cidadania. Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14). 2 – Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, ou seja, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme o disposto 14, §3º, II, do CDC.
3 – No caso em discussão, não obstante a supracitada responsabilidade objetiva, restou incontroverso que a transação contestada foi realizada com dispositivo eletrônico. Dessa forma, incumbiria à consumidora comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia, situações não vislumbradas na hipótese sub examine. 4 – Comprovada a efetiva contratação, inclusive com a disponibilização e a utilização dos valores pela apelante, mister a manutenção da sentença.
5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5001862-40.2021.8.08.0048; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FÁBIO BRASIL NERY; Sessão de Julgamento: 12/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OPERAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Súmula 479/STJ 2. Na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC). Precedentes.
3. A própria autora/Recorrente confessa que forneceu a terceiros acesso à sua conta, ao habilitar, por meio de seu aplicativo, outro dispositivo, comprometendo a segurança de suas credenciais bancárias e contribuindo para a ocorrência da fraude. 4. A jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que “se as transações contestadas forem feitas (...) mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros”.
(REsp n. 1.633.785/SP, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/10/2017.) 5. Recurso conhecido e provido. Recurso adesivo prejudicado. (TJES; Classe: Apelação 5000916-37.2022.8.08.0047; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 19/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – UTILIZAÇÃO DE SENHA E TOKEN DA RECORRENTE – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela súmula nº 297 STJ. 2. Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, nos casos em que provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme disposto no 14, §3º, II, do CDC.
3. No caso, restou incontroverso que as transações contestadas foram realizadas com utilização do login, senha e token da recorrente. Dessa forma, incumbiria ao consumidor comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia, situações não vislumbradas no caso em comento. 4 – Não obstante o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor, não há falar em incidência da teoria do risco integral, sendo possível a demonstração das causas excludentes com o intuito de afastar a obrigação de indenizar, tal como verificado na hipótese.
5 – Apelação conhecida e não provida. (TJES; Classe: Apelação 0006323-62.2018.8.08.0011; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Sessão de Julgamento: 08/03/2024)

Firme a tais considerações, pedindo vênia à insigne relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC), ante o local da prestação do serviço e a baixa complexidade da demanda, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga com amparo na benesse da assistência judiciária gratuita.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Disponível em: <
https://www.banestes.com.br/faq/faq_banestes_celular.html
>.

Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar